Tribunal: TJBA
Processo: 8139280-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139280-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NECI DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Neci dos Santos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 8139280-26.2023.8.05.0001, que julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora pleiteia a revisão de dois contratos de empréstimo consignado firmados com instituição financeira, alegando a cobrança de juros abusivos e requerendo a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (código 25467), com devolução em dobro dos valores eventualmente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios cobrados nos contratos firmados extrapolam a média de mercado de forma a configurar abusividade; (ii) definir se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos a maior, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

4. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo inaplicável aos contratos bancários a limitação imposta pela Lei de Usura (Súmula 596/STF).

5. Os contratos analisados apresentam taxas de juros inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e período (série 25468) e também inferiores ao limite de 1,5 vez essa média, considerado como parâmetro para identificação de eventual onerosidade excessiva.

6. A comparação com a série 25467, utilizada pela parte autora, não conduz à conclusão de abusividade, uma vez que as taxas contratadas ainda assim não ultrapassam o limite jurisprudencialmente aceito.

7. Ausente prova de cobrança indevida ou engano não justificável, é incabível a repetição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão judicial de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

A taxa de juros inferior a 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade nem autoriza revisão contratual.

A repetição em dobro do indébito exige prova de cobrança indevida sem engano justificável, o que não se verifica nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STF, Súmula 596.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8139280-26.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
NECI DOS SANTOS SILVA
e Apelado
SABEMI SEGURADORA SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/09